Tribunal: TJBA
Processo: 8035399-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035399-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES Advogado(s): CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): I R DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. FESTEJOS JUNINOS. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. EXIGÊNCIA. ART. 25, §3º. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENQUADRAMENTO. LIMINAR DEFERIDA INITIO LITIS. ORIENTAÇÃO VINCULANTE. SUPERAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – Dispensada é a dilação probatória, quando o mandamus vem instruído com documentos suficientes à verificação de ocorrência da ilegalidade suscitada e à compreensão da controvérsia fático-jurídica, sendo inviável falar, neste aspecto, em descabimento da via eleita. PRELIMINAR REJEITADA. II – Considerando que figura como autoridade coatora o Diretor-Presidente da Superintendência de Fomento ao Turismo, de quem emanou a execução do ato impetrado, e que foi indicado, corretamente, como Réu, o Estado da Bahia, Ente Público ao qual está vinculado, na forma do artigo 1º, da Lei Estadual nº 14.534/2023, não se cogita da alegada ilegitimidade passiva. PREFACIAL AFASTADA. III – A transferência voluntária de recursos públicos a outro ente federativo, para aplicação em convênios de cooperação, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o convenente beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, encargos trabalhistas, empréstimos e financiamentos públicos, etc. IV – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse dos recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. V – Nos casos de convênios destinados à realização de festejos juninos, o TJBA vinha entendendo pelo afastamento de tais restrições legais, porquanto essas festas consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, reconhecida nacionalmente, incrementam a história e a memória regional das tradições populares, notadamente nessa região do país, com importante e indispensável viés educacional de preservação da identidade cultural e natural. VI – Todavia, o Órgão Especial, em 18/12/2024, firmou nova orientação majoritária a respeito do tema, em sentido oposto, na linha de que tais festejos, não obstante possuam importância indiscutível para o desenvolvimento urbano e o bem-estar da comunidade, não se enquadram no conceito de ação social previsto no artigo 26 da Lei n. 10.522/2002, de forma que não excepcionam a exigência da comprovação da adimplência do Ente Público, para a formalização do convênio. VII – No entanto, em atenção aos princípios da proteção da confiança e da isonomia, esta Corte tem mantido os efeitos das liminares concedidas com base no entendimento anteriormente prevalecente, considerando a previsão do artigo 927, § 3º, do CPC, o qual instrui que alterações de entendimento vinculante, como é a orientação do Órgão Especial, possam vir acompanhadas da técnica da superação prospectiva (prospective overruling), com modulação destinada a preservar a segurança jurídica. VIII – Tal preocupação também dialoga com a norma extraída do artigo 23, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), estabelecida a partir da premissa de que as decisões judiciais devem ser avaliadas em função de seus efeitos. IX – Evidenciado que o convênio para repasse de recursos tinha o objetivo de promover a festa junina do ano de 2024, no Município Autor, e que a liminar foi deferida, nos autos, com base entendimento majoritário desta Corte quando do ajuizamento do writ, imperiosa é a concessão da segurança, para declarar a ilegalidade da exigência editalícia em questão e confirmar a decisão antecipatória da tutela, que determinou ao Estado da Bahia, em relação à Seleção Pública em questão, que se abstivesse de exigir do Impetrante a prova de Regularidade e as certidões mencionadas no item IX, alínea ‘j’, do Edital. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8035399-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, Impetrado o DIRETOR – PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA